Tribunal: TCU
Processo: 032.637/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1241/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento do Acórdão 733/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar o monitoramento sobre o Acórdão 604/2017 proferido pelo Plenário do TCU no bojo da auditoria operacional realizada, no período de 22/2 a 13/6/2016, para avaliar os controles internos do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), além dos meios e das estruturas de suporte aos processos finalísticos, com o intuito de assegurar a análise dos riscos relevantes e o cumprimento dos resultados esperados, coibindo a ocorrência de fraudes, desvios e ineficiências; Considerando que, em suma, o referido Acórdão 604/2017-TCU-Plenário recomendou que o Comando do Exército considerasse as conclusões da auditoria, quando atualizasse o seu Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, e as medidas sobre o credenciamento dos laboratórios independentes para a realização de testes com produtos controlados, a implantação do sistema de acompanhamento da produção de blindagem balística e a publicação da listagem de fabricantes de blindagem balística; tendo determinado que o Comando Logístico do Exército (Colog) apresentasse o plano de ação sobre a implantação do sistema informatizado para a gestão de todos os processos de trabalho da atividade de fiscalização de produtos controlados e determinado que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) apresentasse o plano de ação sobre os processos de trabalho de fiscalização dos produtos controlados, ao passo que determinou que os Comandos Militares de Área (CMA) orientassem as correspondentes organizações militares a se absterem de implantar as soluções informatizadas próprias para a automação de processos de trabalho de fiscalização dos produtos controlados, sem a anuência prévia da DFPC, sem prejuízo de recomendar que o Centro de Controle Interno do Comando do Exército (CCIEx) promovesse as auditorias periódicas sobre o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC) com vistas a avaliar os aspectos operacionais do sistema (eficiência, eficácia etc.); Considerando que foi realizado o monitoramento do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário pela SecexDefesa e, assim foi prolatado o subsequente Acórdão 733/2018-TCU-Plenário nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar cumprido o item 9.1.2.3 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não mais aplicável o item 9.3.5 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento, por ainda estar em implementação, os itens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 9.4. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, em homenagem aos objetivos previstos no Decreto no 3.665, de 20 de novembro de 2000, em respeito ao princípio do planejamento estatuído pelo art. 6o, I, do Decreto-Lei 200, de 1967, o Comando do Exército, se já não o fez, inclua - nos documentos de planejamento decorrentes do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti) - as ações necessárias para viabilizar a plena implementação das recomendações e das determinações proferidas pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , no prazo de até 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, informando o TCU sobre o resultado das correspondentes medidas; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Comando Logístico do Exército (Colog) apresente ao TCU o devido plano de ação, seguindo o modelo proposto pela unidade técnica à Peça 23 (p.12), para o efetivo cumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, apresentando, ainda, o detalhamento das ações cabíveis para o tratamento dos problemas identificados e o alcance dos resultados esperados, além dos responsáveis por cada ação e dos prazos para a efetiva implementação de cada ação; 9.6. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), em sintonia com o art. 22, § 1o, do Decreto 8.539, de 2015, adote as seguintes providências: 9.6.1. apresente ao TCU o devido plano de ação, seguindo o modelo proposto pela unidade técnica à Peça 23 (p.12), para o efetivo cumprimento dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , com o detalhamento das ações cabíveis para o tratamento dos problemas identificados e o alcance dos resultados esperados, além dos responsáveis por cada ação e dos prazos para a efetiva implementação de cada ação, devendo, ainda, explicitar, no aludido plano, as informações específicas a respeito das etapas para a otimização e o mapeamento de todos os processos de trabalho do SisFPC, aí incluídos os processos finalísticos, gerenciais e de suporte; 9.6.2. fixe, dentro do referido plano de ação, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a finalização de todas as ações e as etapas necessárias à plena conclusão da digitalização e da informatização dos processos e dos documentos administrativos relacionados com o SisFPC; 9.7. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.7.1. promova diligências junto ao DFPC, por intermédio do Comando do Exército, e junto ao Ministério da Segurança Pública com vistas a obter informações, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o atual nível de estudos para a efetiva edição de plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver processos e sistemas de efetiva fiscalização sobre todos os PCE no Brasil, com atenção, em especial, para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento eventualmente apreendidos junto a criminosos e para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento empregados por todas as polícias judiciárias e ostensivas, entre outros departamentos públicos, no Brasil, além do necessário estabelecimento da efetiva competência central em prol do DFPC para a rigorosa fiscalização de todos (todos) os PCE em todo o País, a despeito do atual desenvolvimento do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados (SisNaR); 9.7.2. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, ao Comando do Exército, ao Comando Logístico do Exército e à a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, para ciência e providências cabíveis; e 9.7.3. prossiga com o monitoramento sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de oportunamente se manifestar conclusivamente sobre o questionamento suscitado pelo item 9.7.1 deste Acórdão." ; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.4 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário , a SecexDefesa informou que o Comando do Exército não atualizou as medidas adotadas para o cumprimento da determinação e não encaminhou as informações sobre as medidas adotadas para o efetivo cumprimento das recomendações proferidas pelos itens 9.1.2.1, 9.1.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.5 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário , a SecexDefesa informou que o Comando Logístico do Exército (Colog) e a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), como órgão subordinado ao Colog, não atualizaram as medidas adotadas para o cumprimento da determinação e não encaminharam as informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.6 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário , a SecexDefesa informou que a DFPC cumpriu a determinação proferida pelo item 9.6.1, mas essa diretoria e o Colog não atualizaram as medidas adotadas para o cumprimento das determinações proferidas pelo item 9.6.2 do aludido acórdão e pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , além de não terem encaminhado as informações sobre as medidas adotadas para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3.3 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.7.1 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário , a SecexDefesa informou que o então Ministério da Justiça (MJ) e o sucessor Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) não atualizaram as informações a fim de ser analisado o atual nível de estudos para a efetiva edição do plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver os processos e sistemas para a efetiva fiscalização sobre todos os Produtos Controlados pelo Exército (PCE) no Brasil, assinalando, ainda, que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) não encaminhou as informações sobre o atual nível de estudos para a efetiva edição do plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver os processos e sistemas para a efetiva fiscalização sobre todos os PCE no Brasil; Considerando que, ao analisar o item 9.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário em cumprimento ao item 9.7.3 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário , a SecexDefesa informou que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) não encaminhou as informações sobre as orientações encaminhadas pelos Comandos Militares de Área (CMA) às correspondentes organizações militares para que se abstivessem de implantar, sem a prévia anuência, as soluções informatizadas próprias para a automação dos processos de trabalho na fiscalização de produtos controlados; Considerando que a SecexDefesa informou ter recebido a representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado, tratando de possíveis irregularidades na revogação das portarias expedidas pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro (Colog) em prol da fiscalização de produtos controlados pelo Exército (PCE), e, assim, a unidade técnica sugeriu a supressão do item 53.2.3 da sua proposta no parecer técnico, pois a matéria seria tratada especificamente na mencionada representação, tendo essa medida resultado na exclusão do feito junto à pauta de julgamento da Sessão do Plenário de 6/5/2020, a despeito de ali ser buscada a eventual suspensão cautelar do aludido ato de revogação das portarias; Considerando, enfim, que a avaliação sobre o efetivo cumprimento do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário em sintonia com o Acórdão 604/2017-TCU-Plenário pode ser melhor conduzida a partir do integral cumprimento de todas as determinações e recomendações ali prolatadas, não devendo o TCU promover, então, a suscitada avaliação sobre o parcial atendimento dessas determinações e recomendações no presente momento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a atual ausência de integral cumprimento das determinações e recomendações proferidas pelo Acórdão 733/2018-TCU-Plenário em sintonia com o Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.637/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Comando Logístico do Exército; Ministério da Defesa, Comando do Exército (vinculador). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, em conjunto com o Comando Logístico do Exército (Colog) e, entre outras instituições integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), com a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), o Comando do Exército apresente ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, as seguintes informações: 1.6.1. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.4 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e, especialmente, sobre o desenvolvimento do correspondente portal na internet , contemplando as recomendações e determinações proferidas pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário com vistas ao efetivo andamento e controle dos processos no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC); 1.6.2. o atual grau de efetivo cumprimento das recomendações proferidas pelos itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.3. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e, especialmente, sobre a implantação do sistema informatizado em prol da gestão de todos os processos de trabalho na atividade de fiscalização de produtos controlados em sintonia com a determinação prolatada pelo item 9.2.1 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.4. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.5. o grau de impacto sobre o efetivo cumprimento das determinações e recomendações prolatadas pelo Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e pelo Acórdão 604/2017-TCU-Plenário a partir da superveniente revogação ou desconstituição da Portaria n° 46-COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n° 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n° 61-COLOG, de 15/4/2020; 1.6.6. o grau de impacto da superveniente revogação ou desconstituição da Portaria n° 46-COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n° 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n° 61-COLOG, de 15/4/2020 sobre a efetiva observância e aplicação dos princípios administrativo-constitucionais da legalidade, eficiência e razoabilidade, em sintonia com o art. 37, caput , e o art. 5o, LIV, sob o seu aspecto material, da CF88, e dos princípios administrativos da continuidade, eficiência, regularidade, segurança e atualidade no relevante serviço público federal de fiscalização de produtos controlados em sintonia, entre outros, com o art. 175, parágrafo único, IV, da CF88 e o art. 6o da Lei n.o 8.987, de 1995; 1.6.7. o atual grau de efetivo cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.8. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6.2 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e pelo item 9.3.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.6.9. o atual grau de efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3.3 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário ; 1.7. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, em conjunto com a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), entre outras instituições integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SisFPC), o Comando do Exército, por intermédio do Ministério da Defesa, e o Ministério da Justiça apresentem conjuntamente ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, as informações sobre a atual situação dos estudos realizados para a efetiva edição de plano de ação conjunto destinado a aprimorar e a desenvolver processos e sistemas de efetiva fiscalização sobre todos os Produtos Controlados pelo Exército (PCE) no Brasil, com atenção, em especial, para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento eventualmente apreendidos junto a criminosos e para os instrumentos de gestão sobre o explosivo, a munição e o armamento empregados por todas as polícias judiciárias e ostensivas, entre outros departamentos públicos, no Brasil, além do necessário estabelecimento da efetiva competência central em prol da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados para a rigorosa fiscalização de todos os PCE em todo o País, a despeito do atual desenvolvimento do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados (SisNaR), em consonância com o item 9.7.1 do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário ; 1.8. determinar que a SecexDefesa adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, ao Comando Logístico do Exército, à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados e ao Ministério da Justiça, entre outros órgãos federais necessários, para ciência e adoção das providências cabíveis; 1.8.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do inteiro teor do Acórdão 733/2018-TCU-Plenário e do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário , ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência em face da eventual relação dessas deliberações do TCU com a subjacente edição da Portaria n.o 46-COLOG, de 18/3/2020, da Portaria n.o 60-COLOG, de 15/4/2020, e da Portaria n.o 61-COLOG, de 15/4/2020; e 1.8.3. prossiga com o presente monitoramento, ficando a unidade técnica autorizada, desde já, a realizar as eventuais inspeções e as adicionais diligências necessárias.